Tribunal: TJDFT
Processo: 0738164-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, § 1o, C/C ARTIGO 226, INCISOS II E IV, ALÍNEA “A”, E ARTIGO 13, § 2o, ALÍNEA “A”, TODOS DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE ABSOLUTA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL E DE QUALQUER PROVA NOVA. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COERENTE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO. PAI DA VÍTIMA. MANTIDA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame:
1. Revisão Criminal ajuizada com fundamento nos incisos I e II do art. 621 do CPP, visando à desconstituição de condenação definitiva por estupro de vulnerável, com pena de 11 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão são as seguintes: (i) definir se houve nulidade absoluta no julgamento da apelação criminal por ausência de intimação específica; (ii) verificar se é cabível a desclassificação da conduta para alguma, menos gravosa; (iii) revisar a dosimetria da pena aplicada ao requerente; (iv) verificar a possibilidade de conceder os benefícios da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir:
3. Inviável alegação de nulidade do julgamento da apelação, sob argumento de ausência de intimação específica para a sessão de julgamento, quando demonstrado que por duas vezes a o julgamento foi adiado, a pedido do advogado, tendo este sido devidamente intimado do último adiamento, para a sessão seguinte, por meio do Diário de Justiça Eletrônico (DJe), conforme certificação nos autos.
4. A revisão criminal não se presta à reanálise de provas já apreciadas em instâncias ordinárias. O pedido revisional não apresentou provas novas ou evidência de falsidade nos elementos probatórios.
5. O desfazimento do julgado criminal só é possível se houver certeza, aferível de plano, da incorreção da condenação frente aos elementos dos autos, não podendo o pedido revisional converter-se em nova apelação defensiva para ampla rediscussão das provas.
6. A tese de desclassificação não deve ser acolhida pois a prova dos autos comprovou a correta subsunção dos fatos à norma em regência.
7. Não há que falar em afastamento da vetorial circunstâncias do crime, pois, presente mais de uma causa especial de aumento, uma delas pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria. Precedentes.
8. Correta a incidência da causa de aumento do artigo 226, inciso II, do Código Penal, pois o recorrente é o pai do ofendido. Ademais, valendo-se dos vínculos familiares, afetivos e hierárquicos, exercia sobre ela sua autoridade.
9. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução, competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
IV. Dispositivo:
10. Revisão criminal improcedente.